Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO.
1. É vedada a análise de matéria não submetida ao Juízo a quo por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Recurso parcialmente conhecido.
2. Aquele que adquire, ou recebe em pagamento, veículo usado tem a obrigação de realizar vistoria para verificar as condições de funcionamento do bem, assim como de checar o histórico do carro em sites como o do DETRAN, por exemplo.
3. A desídia na vistoria dos veículos dados em pagamento não justifica a rescisão do contrato por culpa da cessionária, que cumpriu com os termos contratuais.
4. Negou-se provimento ao recurso.